Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743228-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, EXPRESSO BRASILIA LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial no qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado, posteriormente integrado pela decisão proferida em sede de embargos de declaração rejeitados (id 172082030 e 171726620 dos autos principais). O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita pois o ato judicial agravado não possui conteúdo decisório. Intimem-se Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Transportadora Wadel Ltda. e Viplan Viação Planalto Limitada para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada